Tribunal: TJSP
Processo: 2019113-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Liminar. Pedido de emissão de certidão de débitos positiva com efeito de negativa, referente à filial no Município de Bauru. Cabimento. Presente a probabilidade do direito, já que a Procuradoria Regional de Bauru reconheceu não haver óbices para emissão da certidão no que diz respeito à unidade de Bauru. Agravante que comprovou também que os demais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Liminar. Pedido de emissão de certidão de débitos positiva com efeito de negativa, referente à filial no Município de Bauru. Cabimento. Presente a probabilidade do direito, já que a Procuradoria Regional de Bauru reconheceu não haver óbices para emissão da certidão no que diz respeito à unidade de Bauru. Agravante que comprovou também que os demais débitos vinculados a outras filiais no Estado encontram-se garantidos e/ou com exigibilidade suspensa. Demora no trâmite previsto no art. 33, §3o, da Resolução PGE no 08/2018 que poderá acarretar prejuízos ao desenvolvimento das atividades da agravante. Perigo de dano demonstrado. Decisão reformada. Recurso provido.